Tribunal: STF
Processo: HC 266886
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson da Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.016.735/RJ, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo cumprido, aproximadamente, até o presente momento, 41% da reprimenda estatal, o que corresponderia a 9 anos e 4 meses.
Refere a defesa, em síntese, que o paciente obteve êxito nos vestibulares promovidos pela UERJ nos anos de 2021 e 2023 para os cursos de Engenharia Elétrica e Ciências Ambientais. Diante desse contexto, busca a remição da pena do paciente, por analogia, com fundamento na normativa do CNJ relativa à aprovação no ENEM.
Requer, ao final,

“concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja reformada integralmente a decisão proferida pela autoridade coatora e, dessa forma, assegurada a remição da pena decorrente das aprovações dos vestibulares realizados em 2021 e 2023, devendo não incidir o acréscimo previsto no artigo 126, § 5º, LEP;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo o teor do aresto questionado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMISSÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado, visando à remição de pena pela aprovação em vestibulares da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
2. Fato relevante. O apenado já possuía o ensino médio completo antes do início da execução penal, sendo incontroverso que a aprovação nos vestibulares não configuraria elevação de nível de escolaridade durante o cumprimento da pena. 
3. Decisão anterior. A decisão monocrática embasou-se em jurisprudência consolidada da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a remição por estudo à obtenção de grau de escolaridade não possuído pelo apenado antes do ingresso no sistema prisional. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em vestibular de universidade pública, por apenado que já possuía o ensino médio completo antes do início da execução penal, pode ser equiparada à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para fins de remição de pena.
III. Razões de decidir 
5. A remição de pena por estudo, conforme a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, destina-se ao condenado que conclui um nível de ensino durante o cumprimento da pena, elevando seu patamar educacional. 
6. A aprovação em vestibular, por apenado que já possuía o ensino médio completo antes do início da execução penal, não configura elevação de nível de escolaridade, mas sim um processo seletivo para ingresso em curso superior, não atendendo ao objetivo da remição por estudo. 
7. A jurisprudência mais recente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação em exames como o ENEM, por apenados que já possuíam o respectivo nível de escolaridade antes da execução penal, não se enquadra nos requisitos para remição de pena. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A remição de pena por estudo exige a obtenção de grau de escolaridade não possuído pelo apenado antes do início da execução penal. 
2. A aprovação em vestibular, por apenado que já possuía o ensino médio completo antes da execução penal, não configura elevação de nível de escolaridade e não atende aos requisitos para remição de pena..”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em seu voto,

“A remição por estudo preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n. 391/2021 (que revogou a Recomendação nº 44/2013, também citada pelo embargante), destina-se ao condenado que, buscando a ressocialização e a elevação de seu patamar educacional, conclui um nível de ensino durante o cumprimento de pena. 
No caso em tela, é incontroverso que o paciente já era formado no Ensino Médio quando ingressou no sistema prisional. Dessa forma, a sua aprovação nos vestibulares da UERJ, embora demonstre um empenho pessoal e uma louvável dedicação aos estudos, não se confunde com a obtenção de um grau de escolaridade anteriormente não possuído, que é o objetivo precípuo da remição com base na carga horária ficta da referida Resolução. A realização do vestibular, nessa situação, assemelha-se a um processo seletivo para ingresso em curso superior, mas não certifica a conclusão de uma etapa de ensino que foi cursada durante o cumprimento da pena e que o apenado ainda não possuía. 
Diante da clareza e da pertinência da jurisprudência mais atualizada desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que aborda precisamente a situação em que o apenado já possui o nível de escolaridade anterior à realização de exames como o ENEM (e, por analogia, vestibulares de ensino superior), não se vislumbra a contradição apontada pela agravante.”

O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RHC 229.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente